Tribunal: CARF
Processo: 13876.000421/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000421/2003-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.810 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PADOVANI PADOVANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, protocolada em
14/05/2003 e das DCOMPs eletrônicas abaixo listadas, no qual utiliza crédito oriundo
de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2001 e 2002 e da CSLL, ano-calendário
2002, nos valores, respectivamente, de R$1.300,95, de R$ 383.273,54 e de R$
211.058,16.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000421/2003-34
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000421/2003-34

O contribuinte foi intimado, em 27.06.2008, através da Intimação
DRF/SOR/SEORT N° 975/2008 (fl. 176) a apresentar planilha com as compensações
efetuadas para todos os anos-calendário em que houve a composição dos saldos
negativos pleiteados.
A resposta foi apresentada em 28/07/2008 e retificada em 31/07/2008 (fls. 224 a
244).
O despacho decisório DRF/SOR/SEORT n° 567 (fls. 339/353), de 06 de agosto
de 2008, concluiu pelo não reconhecimento do saldo negativo do IRPJ do ano
calendário 2001 e pelo reconhecimento parcial dos saldos negativos de IRPJ e de
CSLL do ano-calendário 2002, nos valores de R$ 212.921,68 e R$ 87.226,23,
respectivamente, e homologa as declarações de compensação até o limite do crédito
reconhecido, conforme demonstrado na planilha acima.
A interessada foi cientificada da decisão em 13/08/2008 (fl. 446) e apresentou
manifestação de inconformidade em 12/09/2008, alegando em síntese:
1. Homologação ficta dos saldos negativos de anos anteriores que foram
utilizados na compensação das estimativas compondo o saldo negativo pleiteado;
2. Homologação tácita da compensação pleiteada;
3. A compensação das estimativas da CSLL de maio a julho do ano-calendário
de 1995;
4. O pagamento da estimativa de CSLL de agosto de 1995 e de IRPJ de agosto
de 1997; janeiro e abril de 2000 e novembro de 2002.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000421/2003-34

COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 40 ou 173, I,
do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção
do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o
lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos
tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive
a apuração de eventual saldo negativo do IRPJ ou CSLL, apurado pelo
contribuinte na declaração de rendimentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
CSLL.
O reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo do IRPJ
e da CSLL, com a posterior compensação, condiciona-se à demonstração dos
requisitos de certeza e liquidez exigidos pela legislação aplicável, o que inclui
a comprovação da existência, disponibilidade e suficiência dos saldos
negativos de períodos anteriores, utilizados para a compensação das
estimativas que compõem o saldo negativo que respalda o direito creditório
pleiteado.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
RETIFICADORA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da declaração de compensação
até a data da ciência à interessada da primeira apreciação efetuada pela
Administração Tributária em relação ao pleito do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Conforme mencionado a manifestação de inconformidade foi deferida em parte
em decisão em que a DRJ-Rj decidiu que:

- homologar tacitamente as dcomps n° 29499.31209.310703.1.3.03-4000 e
20309.59916.310703.1.3.02-4771;
- não reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 e não homologar as compensação a ele relacionadas;
- reconhecer parcialmente o direito creditório adicional de R$ 2.174,27 relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 e homologar as compensações a ele
relacionadas até o limite do crédito reconhecido, ressaltando que o referido montante deve ser
alocado, prioritariamente, aos débitos que foram objeto da declaração de compensação
homologada tacitamente n° 29499.31209.310703.1.3.03-4000 e somente há hipótese de sobra, o
excesso deve ser aproveitado nas demais dcomps relacionadas ao crédito;
- reconhecer parcialmente o direito creditório adicional de R$ 116.499,44 relativo
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 e homologar as compensações a ele
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000421/2003-34

relacionadas até o limite do crédito reconhecido ressaltando que o referido montante deve ser
alocado, prioritariamente, aos débitos que foram objeto da declaração de compensação
homologada tacitamente n° 20309.59916.310703.1.3.02-4771 e somente há hipótese de sobra, o
excesso deve ser aproveitado nas demais dcomps relacionadas ao crédito;

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação protocolada em
14/05/2003 na qual se utiliza crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ/AC2001 (R$1.300,95) e
AC2002 (R$ 383.273,54) e da CSLL/AC2002 (R$ 211.058,16) par compensação com débitos de
IRPJ e CSLL de Jan a Nov/03 (R$ 665.211,62).
A autoridade administrativa fiscal com o fito de homologar a apuração de saldos
negativos de IR e CSLL procedeu a revisão de todos os valores correspondentes informados nas
respectivas declarações anuais, no período compreendido entre os anos-calendário de 1995 a
2002.
O despacho decisório concluiu pelo não reconhecimento do saldo negativo do
IRPJ do ano calendário 2001 e pelo reconhecimento parcial dos saldos negativos de IRPJ e de
CSLL do ano-calendário 2002 (R$ 212.921,68 e R$ 87.226,23), homologa as declarações de
compensação até o limite do crédito reconhecido.
Consequentemente, remanesceu saldo a pagar correspondente ao IRPJ e CSLL
compensados, relativamente aos períodos de julho a novembro de novembro de 2003.
A glosa do credito pleiteado pela recorrente se deu pelas divergências de saldo
negativo de CSLL e IR ora apontadas, relativamente encontradas nos anos-calendário de 1995
(CSLL), 1997, 2000 e 2002 (IR).
A decisão de primeira instancia, deferiu parcialmente a manifestação de
inconformidade da contribuinte. Cumpridas as determinações contidas em tal acordão, sobreveio
o saldo remanescente não homologado:
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000421/2003-34

A problemática que deu origem a glosa dos créditos apurados pela contribuinte
foram relativos ao saldo negativo de IR e CSL e se deu em virtude das divergências apontadas
pela autoridade administrativa fiscal, apesar de retificadas em parte pelo juízo de primeira
instância. Vejamos:
i) no diz respeito a CSLL, não foram confirmados os pagamentos/compensações
realizados no ano-calendário de 1995, relativamente às competências de maio a julho;
ii) já em se tratando de IR, foram confirmados apenas parcialmente os
pagamentos realizados em referência às competências de agosto do ano-calendário 1997 e de
novembro do ano-calendário 2002.
Entende a Recorrente que, com base no prazo mais próximo (novembro/2002),
para que a revisão ora perpetrada surtisse efeitos no mundo jurídico, deveria a autoridade
administrativa fiscal ter homologado expressamente os referidos créditos tributários até
novembro de 2007.
No entanto, como a Recorrente foi notificada da conclusão do procedimento
homologatório em 13.08.2008, não mais poderia a mesma praticar qualquer ato de discordância
ao apurado, haja vista a ocorrência da homologação tácita.
Diligencia
Durante os debates do julgamento, houve duvida por parte dos conselheiros em
relação a documentação acostada aos autos relativa ao ano de 1994.
Por essas razões, entendeu por bem o colegiado converter o julgamento em
diligencia a fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) intime o contribuinte a indicar detalhadamente como foi realizada a
compensação, sobretudo em relação ao ano de 1994 - documentos de fls. 498 a 504.
Especificando quais foram as estimativas e DARFs considerados.
Após relatório a ser apresentado pelo contribuinte, deve a autoridade fiscal
designada analisar as informações providas e elaborar Relatório de Diligência com as
informações ora solicitadas.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.810 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000421/2003-34

Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital